Tribunal: TJDFT
Processo: 0719810-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de revisão criminal ajuizada com base no art. 621, incisos I e III, do CPP. Consoante narrativa apresentada pela d. defesa do Requerente “(...) infelizmente o réu está sujeito a uma pena totalmente desproporcional com as infrações penais as quais foi condenado. Excelência, resta claro e evidente que estamos diante do chamado ‘CRIME CONTINUADO’, o que será demonstrado a seguir”. Tece, ainda, argumentação no sentido de que restam presentes os requisitos configuradores da continuidade delitiva, nos moldes do art. 71 do CPB e, assim, pugna pela sua aplicação. Brevemente relatado, decido. Revelam os presentes autos que o ora Requerente foi, anteriormente, condenado em três ações penais distintas: “a) Processo no 2013.07.1.027866-2= condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto; b) Processo no 2011.07.1.013743-5= condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto. c) Processo no 2011.07.1.014223-8= condenado a 5 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto” (ID no 17227406 – fl. 2). Diante desse cenário, sustenta ser possível a aplicação das regras, em seu favor, do crime continuado, por ter sido condenado por diversas penas pela prática de roubos de veículos, nas mesmas ou semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução. Como é cediço, a revisão criminal é uma ação que tem por finalidade desconstituir pronunciamento judicial condenatório transitado em julgado, desde que verificadas as hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do CPP. Não se trata de recurso, nem se presta a obter nova sentença a partir de uma mera insatisfação que não guarde relação com as hipóteses legais em comento. Apesar de citar os incisos I e III constantes do art. 621, do CPP – “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (...) III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determine ou autorize diminuição especial de pena” -, o Requerente pretende, em verdade, discutir tema de competência que se confere ao d. Juízo das Execuções Penais, sob o argumento de que a reunião das execuções em tela, sob o prisma da continuidade delitiva, deve ser realizada e, ainda, que houve a descoberta de circunstância que determina ou autoriza a diminuição especial da pena. Tal pretensão não é viável sob a forma de revisão criminal, seja por não se enquadrar nas hipóteses prevista na lei, seja porque a revisão criminal serve apenas ao desiderato de reexaminar o processo penal em sua unidade e não a reunião de ações distintas. Ademais, a questão não foi objeto de análise judicial perante o d. Juízo competente, qual seja, o Juízo das Execuções Penais, não existindo qualquer dado a indicar o cabimento da presente demanda, ainda mais a justificar o provimento de liminar, o que acarretaria a famigerada supressão de instância. Nesse linha, dispõe a Lei de Execução Penais, in verbis: “Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...) III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas” (g.n.). Esta egrégia Câmara Criminal cuidando de caso em tudo por tudo semelhante, assim decidiu: “PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME E UNIFICAÇÃO DE PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. COERÊNCIA COM A LEI PENAL E AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. Os pedidos de progressão de regime e unificação de penas devem ser apreciados previamente pelo Juízo das Execuções Penais, sob pena de supressão de instância. 2. Examinadas as alegações e os documentos acostados aos autos, não se vislumbram elementos suficientes para a reversão do acórdão revisando, a pretexto de enquadramento nas hipóteses previstas no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, precipuamente porque ausente a demonstração de que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. 3. A ação de revisão criminal não se presta a substituir a apelação criminal e nem ao reexame de provas já apreciadas quando do julgamento do apelo. 4. Diversamente do que argumenta a defesa, não há erro na dosimetria da pena, a qual foi estabelecida com observância dos preceitos legais. 5. Revisão criminal parcialmente conhecida e, na extensão, julgada improcedente” (Acórdão 1250493, 07242797620198070000, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, Câmara Criminal, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada - g.n.). Desse modo, não estando presentes ou caracterizadas as hipóteses elencadas pelos incisos constantes do art. 621 do CPP, a inadmissão, in limine, da presente revisão criminal é medida que se impõe. Pelo exposto, inadmito a presente revisão criminal e julgo extinto o feito, sem exame do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas pertinentes. Publique-se, registre-se e intimem-se.